Tribunal: TJDFT
Processo: 0718251-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718251-32.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO LUIS NOBRE BARRETO REPRESENTANTE LEGAL: RITA DE CASSIA DA SILVA NOBRE APELADO: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente a se manifestar acerca da preliminar de ofensa à dialeticidade aventada em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator